Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711795-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face de decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703093-05.2021.8.07.0007, deferiu o pedido de penhora de dois imóveis indicados pelo exequente, ora agravado. Em suas contrarrazões de ID 72111127, a parte agravada postula pela aplicação de multa por litigância de má-fé à agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação em contrarrazões de litigância de má-fé. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025 16:37:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador